Tribunal: STF
Processo: Pet 9922
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. FIANÇA PRESTADA EM DÍVIDA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Argumentos insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. 



    III – As instâncias de origem concluíram que a fiadora, ora requerente, não logrou comprovar que o imóvel objeto da arrematação possua a qualidade de bem de família.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.